Tribunal: STF
Processo: AI 542278
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Tendo sido interpostos embargos de
declaração - os quais interrompem o prazo para a interposição do
recurso extraordinário -, a juntada que se faz necessária para a
aferição da tempestividade ou intempestividade do recurso
extraordinário é a da certidão de publicação do acórdão que julgou
os embargos de declaração e que complementa o aresto embargado, pois
 é da publicação daquele, e não deste, que se conta esse prazo. Não
há nos autos essa certidão de publicação do acórdão prolatado nos
embargos de declaração.
Agravo regimental a que se nega provimento.